Tribunal: TJDFT
Processo: 0707539-28.2024.8.07.0013
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MATRÍCULA EM CRECHE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. TEMA 698 DO STF. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração na hipótese de a decisão judicial ser omissa, contraditória, obscura ou para correção de erro material.
2. Não há que se falar em omissão quanto à análise do que definido no Tema 698 pelo Supremo Tribunal Federal ou quaisquer outros vícios a que se refere o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 2.1. O Tema 548 do Supremo Tribunal Federal, embora reconheça a necessidade de análise caso a caso, não suspende a possibilidade de concessão individual do direito à vaga em creche. Ademais, o Tema 698 do Supremo Tribunal Federal, que trata de parâmetros gerais de controle das políticas públicas pelo Judiciário, não promoveu a superação do Tema 548, que é específico ao direito de vaga em creches. Não há qualquer omissão no acórdão a esse respeito, porquanto aplicado precedente vinculante específico ao caso em exame. 2.2. Hipótese em que bem definida a conclusão no sentido de que “O Supremo Tribunal Federal, inclusive por meio de repercussão geral (Tema 548), sufragou acertadamente o entendimento de que o direito à creche constitui garantia constitucional indisponível, de implementação e concretização obrigatórias, o que afasta a discricionariedade do Poder Público e qualquer alegação de falta de recursos, já que o direito a creche e a educação básica constituem o núcleo essencial do direito à Educação”. 2.3. Nada a corrigir em sede de embargos de declaração.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.